Tribunal: TJBA
Processo: 8007015-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007015-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCUS BUAIZ

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA SODRE, TAINA MATTOS CARDOSO

AGRAVADO: NOV PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA, RAFAEL ALMEIDA AMORIM

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLAÇÃO REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração, opostos pela parte exequente, em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo coexecutado para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissões em relação aos fundamentos jurídicos e fáticos suscitados pela Embargante nas contrarrazões ao agravo de instrumento, notadamente quanto à alegação de que a demora na citação decorreu exclusivamente da morosidade do aparelho judicial, e não de sua desídia.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não comporta acolhimento, haja vista que o acórdão embargado analisou a matéria devolvida a exame e expôs suficientemente os motivos que levaram à conclusão adotada pelo Órgão Colegiado.

4. Conforme consignado no julgado, conquanto a exequente tenha sido intimada da decisão que determinou o pagamento das custas processuais referentes à citação por edital em 15/7/2015, somente cumpriu a aludida determinação em 17/6/2021, após ter sido intimada pelo juízo para dar prosseguimento ao feito. Demais, apenas em 18/9/2020, a exequente indicou novo endereço para a localização do Agravante - mais de 9 (dez) anos do aforamento da ação, e mais de 5 (cinco) anos desde a ciência da exequente acerca do fracasso da primeira tentativa de localização do recorrente. Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da prescrição, visto que transcorreu o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, inciso I, do Código Civil, sem que operasse qualquer causa interruptiva.

5. A demora da citação do Agravante não pode ser imputável aos mecanismos do Judiciário, pois a exequente deveria ter adotado, antes do decurso do prazo prescricional, as providências necessárias para a localização do devedor, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A atuação desidiosa da parte credora ao não se empenhar para a efetiva citação válida da parte executada, ainda que ficta, dentro dos prazos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC/1973, concretiza a possibilidade oportuna do reconhecimento e declaração da prescrição.

7. As arguições da Embargante referentes à omissão no julgado representam, em verdade, tentativa de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por este Colegiado, o que não se mostra cabível na via recursal eleita.

8. Não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo que para efeito de prequestionamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8007015-92.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargante
NOV PATRIMONIAL LTDA
,

e como Embargado
MARCUS BUAIZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.